Tribunal: TJMT
Processo: 0021379-62.2010.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021379-62.2010.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AUTOVAG VEICULOS LTDA - CNPJ: 00.272.042/0001-81 (EMBARGADO), VINICCIUS FERIATO - CPF: 041.331.269-04 (ADVOGADO), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), SIMARA MARIA STOTERAU BRUM - CPF: 780.987.001-78 (EMBARGADO), AGNALDO BRUM - CPF: 186.141.249-53 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), AGNALDO BRUM - CPF: 186.141.249-53 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTOVAG VEICULOS LTDA - CNPJ: 00.272.042/0001-81 (EMBARGANTE), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), SIMARA MARIA STOTERAU BRUM - CPF: 780.987.001-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL.
RESCRIÇÃO DIRETA. SÚMULA 106/STJ. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO.
ERRO MATERIAL IRRELEVANTE. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento ao agravo interno da Fazenda Pública Estadual para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o prosseguimento da execução fiscal, reconhecendo que a demora na citação não se deu por inércia do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) existência de erro material quanto à data do ajuizamento da execução fiscal, indicada como “29/09/210” e não “29/09/2010” em uma passagem do voto condutor; e (ii) omissão quanto à análise do art. 240, § 2º, do CPC, diante da alegada demora superior a dez dias para a prática dos atos de citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Constatado erro material na grafia da data do ajuizamento da execução fiscal, sem relevância para o desfecho do julgamento, pois a data correta foi mencionada em todas as demais passagens do voto condutor.

4. Não há omissão quanto ao art. 240, § 2º, do CPC, pois o acórdão reconheceu expressamente que a demora na citação decorreu de entraves administrativos, não se verificando inércia da Fazenda Pública, razão pela qual se aplicou a Súmula 106 do STJ.

5.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão a ser sanada quando o fundamento invocado foi expressamente afastado pelo Colegiado, com base na diligência do exequente e na aplicação da Súmula 106 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, §§ 1º e 2º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJMT, N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 30.04.2025; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Autovag Veículos Ltda. contra acórdão proferido por esta eg. Câmara, que, à unanimidade, deu provimento ao agravo interno da Fazenda Estadual, afastando o reconhecimento da prescrição direta e determinando o prosseguimento da execução fiscal, sob o fundamento de que a demora na citação se deu por fatores inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, e não por inércia do exequente, aplicando-se a Súmula 106 do STJ e o art. 240, § 1º, do CPC.

A embargante sustenta a existência de erro material no acórdão, por ter constado a data de 29/09/210 como a de ajuizamento da execução fiscal, quando o correto seria 29/09/2010. Aduz, ainda, a ocorrência de omissão quanto à aplicação do art. 240, § 2º, do CPC, segundo o qual a interrupção da prescrição pelo despacho citatório apenas se opera se o autor diligenciar a citação em até dez dias, o que não teria ocorrido no caso concreto. Argumenta que houve inércia da Fazenda Pública, pois a citação somente se efetivou quase oito anos após o ajuizamento da ação, circunstância que deveria ter conduzido à manutenção da prescrição reconhecida em primeiro grau.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 310719862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, a embargante alega erro material quanto à data do ajuizamento da execução fiscal, por ter constado, em um trecho do acórdão, “29/09/210” em vez de “29/09/2010”. Verifica-se, de fato, o erro material indicado, contudo, necessário consignar se trata de mero lapso de digitação, irrelevante para a compreensão do julgado, sobretudo porque em todas as demais passagens a data correta foi mencionada, não restando dúvida sobre a cronologia processual.

A embargante sustenta, ademais, omissão quanto à aplicação do art. 240, § 2º, do CPC. Todavia, o acórdão foi claro ao consignar que a demora na citação não decorreu de inércia da Fazenda Pública, mas sim de entraves inerentes ao funcionamento da máquina judiciária, reconhecendo expressamente a atuação diligente do exequente. Nessa linha, aplicou-se a Súmula 106 do STJ e o art. 240, § 1º, do CPC, de modo que o fundamento invocado pela parte foi implicitamente afastado.

Verifica-se, portanto, que os argumentos trazidos nos embargos demonstram apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa por meio de instrumento processual que não se presta a tal finalidade.

De igual forma:

“[...] Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais da decisão judicial.”

(N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025